Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO NÃO COLHIDO EM JUÍZO. REFORÇO DAS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Uma vez comprovado nos autos que o réu vendeu substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a condenação nas penas cominadas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

2. No caso de os depoimentos dos usuários não serem colhidos em juízo, certo é que, nos termos da jurisprudência, podem ser considerados como reforço às demais provas que foram judicializadas.

3. Verificado que o réu confessou a prática delituosa, cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a compensação com a agravante da reincidência.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.